Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600279-40.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANTONIO CARLOS NETO
Órgão julgador: RECORRENTE: ANTONIO CARLOS NETO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600279-40.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600279-40.2020.6.16.0079
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600279-
40.2020.6.16.0079, (DRAP - 0600278-55.2020.6.16.0079), que indeferiu o registro de candidatura de
Antonio Carlos Neto. (indeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura de Antonio
Carlos Neto, apresentado pelo Partido dos Trabalhadores - PT de Ibaiti/PR, para concorrer ao cargo
de vereador nas Eleições Municipais 2020, por não demonstração de filiação partidária, requisito de
elegibilidade disposto no art. 14, §3º, inciso V, da CF/88). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO CARLOS NETO (RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS NETO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19498
216
14/11/2020 16:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.173
RECURSO ELEITORAL 0600279-40.2020.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS NETO
- OAB/PR08218
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS NETO
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
CERTIDÃO
DE
COMPOSIÇÃO
PARTIDÁRIA. DOCUMENTO SUJEITO
A REGISTRO E ANOTAÇÃO NA
JUSTIÇA ELEITORAL, DOTADO DE FÉ
PÚBLICA. SÚMULA 20 DO TSE.
RECONHECIMENTO
DA
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A filiação partidária pode ser
comprovada por outros elementos de
prova além da lista oficial de filados,
salvo
documentos
produzidos
unilateralmente, destituídos de fé
pública, conforme inteligência da
súmula 20 do TSE.
2. A certidão de composição partidária
submetida a controle e verificação
externa da Justiça Eleitoral por meio
do sistema SGIP tem o condão de
comprovar
a
filiação
partidária,
quando a sua apresentação é feita
perante os órgãos competentes antes
do prazo mínimo de filiação partidária.
Precedentes do TSE e desta Corte
Eleitoral.
3. Recurso conhecido e provido.
Num. 19498216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416070154400000018884692
Número do documento: 20111416070154400000018884692

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por Antonio
Carlos Neto para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
indeferimento do registro de candidatura, tendo em vista que o requerente não possuía filiação
partidária, estando ausente a condição de elegibilidade prevista no Art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal, e pelo Art. 9º, da Lei nº 9.504/97.
Na sentença de id. 14448266 o Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti indeferiu o
pedido de registro de candidatura, sob fundamento de que o requerimento não se encontra em
conformidade com as normas reguladoras do registro de candidatura, estando ausente o
requisito de elegibilidade disposto no art. 14, § 3º, inciso V, da CF/88.
Em face da sentença proferida, o requerente interpôs
(id.
recurso eleitoral
14448616), sustentando, em síntese, que o partido cumpriu as exigências da legislação
eleitoral tempestivamente, visto que inseriu o nome do filiado no Sistema Filiaweb antes do
prazo limite para o envio da lista oficial, bem como alegou que sua filiação resta comprovada
pela certidão do Tribunal Regional Eleitoral, onde consta o nome do recorrente como membro
do Conselho de Ética do Partido dos Trabalhadores. Ao final, requer o provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 18344316).
É o relatório.

VOTO

II.i. O recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
Num. 19498216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416070154400000018884692
Número do documento: 20111416070154400000018884692

II.ii. No caso em tela, o recorrente está irresignado com o teor da sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura
para este pleito por ausência de condição de elegibilidade, tendo em vista não estar filiado à
partido político, em afronta ao contido no art. 14, § 3º, V da Constituição Federal e Lei nº
9.504/1997.
O recorrente assevera que o partido cumpriu com as exigências da legislação
eleitoral em tempo hábil, tendo em vista que seu nome foi inserido no Sistema Filiaweb antes
do prazo limite para o envio da lista oficial. Ademais, alega que sua filiação se resta
comprovada pela Certidão do Tribunal Regional Eleitoral (id. 14448766), na qual consta o
nome do recorrente como membro do Conselho de Ética do Partido dos Trabalhadores.
II.iii. Com efeito, é condição de elegibilidade estar filiado ao partido pelo qual
pretende sair candidato, conforme dispõe o art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal:
Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei,
mediante: [...]
§ 3º.
, na forma da lei:
São condições de elegibilidade
V –
. (grifei)
a filiação partidária
Acerca do tema, o art. 11, § 1º, III da Lei n.º 9.504/1997 dispõe:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
[...]
III -
; [...]
prova de filiação partidária
Por outro lado, é certo também que a condição de elegibilidade relativa à filiação
partidária pode ser comprovada por outros documentos, além dos registros oficiais constantes
no banco de dados da Justiça Eleitoral formado com base na listagem de filiados encaminhada
pelos partidos, a teor do que estabelece a Súmula nº 20 do TSE:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Porém, esse abrandamento somente é admissível diante de provas idôneas e
incontestáveis de que o vínculo partidário foi formalizado até 6 (seis) meses antes da
realização do pleito e restando demonstrado que a omissão na lista de filiados anotada nesta
Justiça Especializada decorreu de desídia ou, mesmo, má-fé dos dirigentes da agremiação.
Não se pode esquecer que nos termos do art. 19 da Lei nº 9.096/1995 (redação
da Lei nº 9.504/1997), “na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o
partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
Num. 19498216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416070154400000018884692
Número do documento: 20111416070154400000018884692

para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da
qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
, permanecendo inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação
inscritos”
remetida anteriormente se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo
(parágrafo 1º) bem como que os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer,
diretamente à Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o
do artigo (parágrafo
caput
2º).
II.iv. Em consulta ao sistema FILIA, observa-se que o recorrente consta apenas
desde 17/09/2019, sendo que
na lista interna do partido
nos registros oficiais do partido a
desde 14/06/2013, como bem se observa:
filiação consta como cancelada
Entretanto, nos estritos limites da Súmula 20 do TSE, o recorrente apresentou
uma Certidão do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias–SGIP do TSE (id.
14448766), da qual infere-se que é membro da Comissão de Ética do Partido dos
Trabalhadores, com exercício no período de
Note-se:
01/01/2020 a 11/11/2023.

Num. 19498216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416070154400000018884692
Número do documento: 20111416070154400000018884692

A certidão de composição partidária é documento que pode ser aceito para
comprovar a eventual filiação partidária, nos termos da referida Súmula 20 do TSE, pois não se
trata de documento unilateral, eis que extraído de sistema próprio da Justiça Eleitoral, que faz a
conferência dos dados partidários a cada anotação, sendo dotada de fé pública, desde que sua
apresentação seja feita perante a Justiça Eleitoral antes do prazo mínimo de filiação partidária.
Nesse sentido já decidiu o TSE:
ELEIÇÕES SUPLEMENTARES. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VICE. CONDIÇÃO
DEELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CERTIDÃO DO TSE. FÉ
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO UNILATERAL. SÚMULA Nº20/TSE.
IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº
24/TSE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte Regional reconheceu a fé
pública de certidão exarada pelo TSE atestando a filiação partidária do
Num. 19498216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416070154400000018884692
Número do documento: 20111416070154400000018884692

candidato desde 7.10.2017. 2. A certidão expedida pelo TSE é capaz de
atestar a data de filiação partidária do candidato, não sendo documento
unilateral, pois expedida por sistema oficial ao qual as partes não têm
. Aplicação do Enunciado da Súmula nº 20 do TSE. 3. Para afastar a
acesso
idoneidade das informações constantes da certidão, seria necessária nova
incursão no acervo fático-probatório dos autos, hipótese vedada nesta instância
especial, nos termos do disposto na Súmula nº 24 do TSE. 4. Agravo interno a
que se nega provimento.(Recurso Especial Eleitoral nº 1615, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 32,
Data 14/02/2020, Página 26)
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. DEFERIMENTO. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. PROVA. CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA. JUSTIÇA
ELEITORAL. SÚMULA Nº 20/TSE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. DESPROVIMENTO. 1. o Tribunal a
quo, instância exauriente na análise dos fatos e provas, assentou que a
candidata comprovou ser filiada a partido político – juntou aos autos certidão de
composição do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de
Raposa/MA, emitida pelo Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias
(SGIP), de responsabilidade da Justiça Eleitoral, na qual aparece como
secretária–geral e secretária de Mulheres, respectivamente, nos períodos de
2.2.2017 a 31.10.2017, 24.11.2017 a 30.12.2017 e 1º.1.2018 a 1º.1.2021 –,
razão pela qual deferiu seu registro de candidatura ao cargo de deputado
estadual no pleito de 2018. 2. Nos termos da Súmula nº 20/TSE, outros meios
idôneos são admitidos para provar a filiação de candidato que não constou na
relação oficial de filiados enviada à Justiça Eleitoral, desde que não sejam
documentos produzidos unilateralmente por partidos e candidatos. 3. A certidão
da Justiça Eleitoral que atesta a condição de membro de órgão diretivo do
partido político é dotada de fé pública e, portanto, consubstancia
Precedentes. 4. O
documento apto a comprovar a filiação partidária.
entendimento explicitado pela Corte Regional está em consonância com a
jurisprudência desta Casa, razão pela qual incide no caso o Enunciado Sumular
nº 30/TSE. 5. Para se verificar suposta exigência de que integrante de diretório
partidário seja filiado ao partido político, é necessário, como regra, reexame de
provas, inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula nº 24/TSE. 6. Agravo
regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060024025, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
13/11/2018)

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ATA DE REUNIÃO PARTIDÁRIA. COMPROVAÇÃO. REGISTRO OU
ANOTAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL OU ÓRGÃO PÚBLICO.
1. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a comprovação da filiação
partidária, quando o nome do filiado não aparece nas listas de que trata o art. 19
da Lei 9.096/95, pode ser realizada por meio da apresentação de outros
elementos de convicção. Não se admite, contudo, a apresentação de
documentos produzidos unilateralmente pelos candidatos ou pelos partidos
políticos, como, por exemplo, ficha de filiação ou relação interna das
agremiações, conforme dispõe a Súmula 20 desta Corte.
Num. 19498216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416070154400000018884692
Número do documento: 20111416070154400000018884692

2. As atas partidárias que não são submetidas a nenhum tipo de controle ou
verificação externa efetivamente não se prestam à comprovação da filiação
partidária. Por outro lado, aquelas cuja existência e forma sejam essenciais aos
registros públicos da vida e da organização do partido político são suficientes
para tal fim, quando a sua apresentação é feita perante os órgãos competentes
antes do prazo mínimo de filiação partidária.
3. Na espécie, a ata de deliberação sobre a escolha de dirigentes partidários
para compor a comissão provisória do partido político na circunscrição do pleito,
assinada pelo candidato e pelos demais membros da agremiação, é apta para
demonstrar a condição de filiado daquele. Recurso especial a que se nega
provimento. (Recurso Especial Eleitoral nº 25163, Acórdão, Relator(a) Min.
Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
03/11/2016)
Esta Corte Eleitoral também já se posicionou no mesmo sentido:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
REGISTRO DA FILIAÇÃO EM DATA EQUIVOCADA. DESÍDIA DO PARTIDO
COMPROVADA. MEMBRO INTEGRANTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL.
SÚMULA TSE Nº 20. PROVIMENTO.
I – A certidão emitida pela Justiça Eleitoral, constando o nome das recorrentes
como membro de Diretório Municipal, no prazo legal, é meio hábil para
comprovar sua filiação ao partido político (Súmula TSE nº 20).
II – Recurso conhecido e provido.
(REI 0600009-46.2020.16.0166, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, Dje de
24/09/2020).
No caso concreto, a validação da composição partidária na qual o recorrente
figura como integrando da Comissão de Ética do PT ocorreu em 27/02/2020, sendo esta data
anterior ao último dia para a filiação partidária.
Destarte, considerando que a certidão de composição partidária é suficiente à
comprovação da filiação partidária do recorrente, mister o provimento do recurso.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e deferir o registro de candidatura de
Antonio Carlos Neto, para as Eleições 2020.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

Num. 19498216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416070154400000018884692
Número do documento: 20111416070154400000018884692

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600279-40.2020.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ANTONIO CARLOS NETO - Advogado do
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS NETO - PR08218 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA
ELEITORAL DE IBAITI PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19498216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 16:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111416070154400000018884692
Número do documento: 20111416070154400000018884692